Tribunal: TJBA
Processo: 8011175-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011175-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
JAIME OLIVEIRA PENTEADO, GERSON VANZIN MOURA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA LUCIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ARI DANTRACCOLI NETO, AUGUSTO DE ANDRADE GADIANI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte autora ao percentual de 30%, bem como fixou multa diária por descumprimento e determinou a apresentação de contratos e planilha de evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira agravante possui legitimidade passiva, mesmo após cessão de crédito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos, bem como a adequação do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a indicação da instituição financeira como responsável pelos descontos para sua permanência no polo passivo.

4.

A cessão de crédito não afasta a legitimidade do cessionário, que assume a titularidade do crédito e os direitos e obrigações dele decorrentes, inclusive quanto à repactuação da dívida.

5.

A limitação dos descontos encontra amparo na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana, diante da comprovação de comprometimento excessivo da renda da parte consumidora.

6.

A situação de superendividamento resta caracterizada quando os descontos inviabilizam a subsistência do devedor, justificando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

7.

A jurisprudência do STJ admite a limitação de descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração, como forma de evitar abusos e assegurar a subsistência do consumidor.

8.

Não se verifica a presença de perigo de dano inverso em favor da instituição financeira, pois alegações genéricas de prejuízo não comprovam o periculum in mora.

9.
A tutela de urgência deve ser mantida para resguardar a subsistência da parte consumidora até a repactuação das dívidas.

10.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento número
8011175-29.2026.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
BRB BANCO DE BRASILIA SA
e parte agravada
MARIA LUCIA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PRO
VIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente